Tribunal: STF
Processo: ARE 915994
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1.  Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Precedentes.



    2.  Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.